Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707997-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: ANDERSON DE SOUZA MASCARENHAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a alteração no polo ativo da demanda originária (busca e apreensão) diante da falta de comprovação da respectiva cessão do crédito (proc. no 0704212-58.2022.8.07.0009, ID no 149540967). 2. Na origem, em 20/3/2023 foi proferida decisão que deferiu o ingresso da agravante, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do CPC (ID no 152868296). 3. A agravante foi intimada para informar se persistia o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 46194794), contudo, permaneceu inerte (ID no 46548559). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário foi proferida decisão que deferiu o ingresso da agravante como assistente litisconsorcial. Intimada para informar se persistia interesse recursal, sob pena de não conhecimento, a agravante não se manifestou. 8. Diante da perda superveniente do interesse recursal, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (CPc, art. 932, inciso III). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do interesse recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO